Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702359-41.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WEMERSON FELIPE GOMES PEREIRA DE SOUSA, FAGNA MAGALHAES DE SOUSA GOMES REU: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO DEZ D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Wemerson Felipe Gomes Pereira de Sousa e Fagna Magalhães de Sousa Goma contra decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0704773-21.2018.8.07.0010, pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que reconheceu a intempestividade de nova impugnação ao cumprimento de sentença, considerando preclusa “a discussão acerca da inexigibilidade da obrigação ou excesso de execução”. Nas suas razões, a despeito de indicarem, no início da petição inicial, que o objeto da ação rescisória seria a decisão proferida no cumprimento de sentença, que reconheceu a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelos autores, em realidade, questionam a sentença de mérito proferida na ação de cobrança, que deu origem ao atual cumprimento de sentença. Ao final, requerem: a) Preliminarmente, a concessão da tutela provisória ante aos efeitos da ação rescindenda consoante o art. 969 parte in fine; b) No Mérito, que sejas confirmando a antecipação de tutela concedida; c) Que se reconheça a imissão na posse do autor no imóvel a partir de 15/08/2018 diante das provas acostadas aos autos, IRDR Tema 06 do TJDFT e IRDR Tema 886 do STJ que trata do recebimento das chaves; d) Que réu devolva em dobro os valores cobrados de 03/2018 a 08/2018 de maneira indevida e ser inexigíveis a obrigação e o título por força do Código Civil, Doutrina e Jurisprudência dominante, uma vez que a imissão na posse se deu em 15/08/2018; e) Que sejas desentranhado dos cálculos devedores os honorários advocatícios extrajudiciais uma vez que são inexigíveis a obrigação e o título por não haver previsão legal na Convenção de Condomínio e Regimento Interno, assim como há não provas que houve presença de advogado no processo de cobrança; f) Que o réu devolva R$ 6.427,80 ante a inexigibilidade do título e a inexigibilidade da obrigação de 03/2018 a 08/2018, diante da imissão na posse do réu a partir de 15/08/2018, e o RÉU ter recebido esses valores indevidos e não permitir o enriquecimento sem causa do autor; g) Mormente, diante da inexigibilidade do título e a inexigibilidade da obrigação pede-se que o MM Desembargador cancele o termo de penhora id 97330352 e id 97330364 do imóvel processo de origem acabando com todas as restrições; h) Mormente, diante da inexigibilidade do título e a inexigibilidade da obrigação pede-se que o MM Desembargador der a dívida por satisfeita como demonstrada nos autos; i) Que exequente sejas condenado a 20% em honorários advocatícios do valor a devolver R$ 6.427,80 atualizado por ferir o princípio da cooperação processual e o do devido processo legal em face da inexigibilidade do título e a inexigibilidade da obrigação; Em despacho ao ID 32221670, foi determinado o recolhimento integral do depósito prévio, bem como fosse emendada a petição inicial para os autores esclarecem a pretensão de rescindir a sentença condenatória proferida na ação de cobrança n. 0704773-21.2018.8.07.0010, que não poderia mais ser objeto de rescisão, pois superado o prazo decadencial de 2 (dois) anos, previsto no art. 975, caput, do CPC. Emenda apresentada ao ID 32434515. Depósito prévio comprovado ao ID 32434517 e ao ID 32434519. É o breve relatório. 2. De início, registra-se que a decisão apontada como objeto da rescisória foi proferida no cumprimento de sentença n. 0704773-21.2018.8.07.0010, pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. Na oportunidade, o douto Juízo não apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença porque intempestiva. A propósito, confira-se o conteúdo desse ato judicial, proferido em 19/11/2021 (ID 32197902, p. 2/3): Cuida-se de nova impugnação ao cumprimento de sentença interposta pela parte devedora, WEMERSON FELIPE GOMES PEREIRA DE SOUSA. De forma semelhante à impugnação anterior, a referida peça defesa foi manejada de forma absolutamente intempestiva. Alega, em apertada síntese, que: a) a cobrança é irregular; b) o título é inexigível; c) enriquecimento sem causa do credor; d) os honorários advocatícios são indevidos; e, por fim, e) impugna de novo os cálculos. Pugna pela devolução das quantias pagas de forma indevida, decote dos valores referentes aos honorários e a declaração da inexigibilidade do título. Nos termos do artigo 505 do novo Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação da matéria já decidida e coberta pela preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. Além disso, em face da ausência de impugnação ao cumprimento de sentença de forma tempestiva, ocorre a preclusão no que tange a discussão acerca da inexigibilidade da obrigação ou excesso de execução. Constatado que a questão debatida na impugnação já foi analisada na sentença transitada em julgado, não é mais possível o exame da alegada irregularidade de cobrança chancelada judicialmente. Dessa forma, não há como reconhecer a presente impugnação, pois a matéria encontra-se preclusa ante a inércia do devedor em apresentar a respectiva impugnação ao cumprimento de sentença no momento oportuno. Assim, deixo de acolher o pedido de ID 106796321. No que tange ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé ao executado, a mera reiteração da impugnação interposta pela parte devedora não pode ser confundido com o comportamento desleal da parte, tampouco se subsome as hipóteses previstas, em rol taxativo, no artigo 80 do Código de Processo Civil. A esse respeito, importa destacar, como anotam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, que o litigante de má-fé é “a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária” [Código de processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Ed. Revista dos Tribunais, 10a ed., 2007, pág. 21]. Dessa forma, não vislumbro conduta processual tipificadora de litigância de má-fé, ausente ainda o dolo processual, considerado indispensável para a condenação, consoante remansoso entendimento jurisprudencial. Sem prejuízo, conforme já estabelecido na decisão de ID 104816698, considerando os valores incontroversos já consignados nos autos, autorizo o levantamento dos depósitos de ID102817867 e ID 102817869 em favor do credor. Expeça-se o necessário. E na petição inicial da ação rescisória em exame não há nenhum fundamento refutando o reconhecimento da intempestividade assegurada na decisão acima. Em realidade, a despeito de sequer juntarem aos presentes autos respectiva cópia, os autores questionam a sentença de mérito proferida na ação de cobrança de taxas condominiais (autos n. 0704773-21.2018.8.07.0010), que, transitada em julgada em 19/3/2019 (ID 30472623 – autos de origem), ensejou o cumprimento de sentença. Analisando os autos n. 0704773-21.2018.8.07.0010, via PJe, identifica-se que a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria julgou procedente o pedido inicial da ação de cobrança, deduzido por Setor Total Ville – Condomínio Dez, condenando a parte ré ao pagamento de taxas condominiais a partir de março/2018 até 21/9/2018, bem como às prestações vincendas e não pagas até o trânsito em julgado da sentença. Salienta-se que, apesar de devidamente citada (ID 26888643 – autos de origem) e presente na Sessão de Conciliação (ID 27139873), a parte devedora não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia, conforme decisão ao ID 28977473 (autos de origem). Também, a parte devedora não interpôs recurso contra a noticiada sentença condenatória, nos termos da certidão ao ID 30472623 (autos de origem). O cumprimento de sentença foi iniciado em 22/10/2020, no valor histórico de R$ 8.320,53 (oito mil trezentos e vinte reais e cinquenta e três centavos) (ID 75299406 – autos de origem). Regularmente citada no cumprimento de sentença, haja vista não ter constituído advogado na ação de cobrança, a parte devedora deixou transcorrer in albis o prazo para impugnar o cumprimento de sentença, consoante certidão ao ID 87358595, de 26/3/2021 (autos de origem). No curso do cumprimento de sentença, a parte devedora propôs acordo de pagamento, com redução da dívida, mas não houve anuência da parte credora. Também, opôs impugnação ao cumprimento de sentença intempestivamente. Diante de superveniente mandado de penhora, a parte devedora opôs uma segunda impugnação ao cumprimento de sentença, igualmente intempestiva, conforme reconheceu a decisão indicada como objeto da presente ação rescisória. Na ação rescisória, em suma, os autores apresentam os mesmos argumentos deduzidos na intempestiva impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente no sentido de ser inexigível o título judicial na sua integralidade, porque sua imissão na posse do imóvel teria ocorrido apenas em 15/8/2018, ao passo que a cobrança retroage a março/2018. Ressalta-se, toda a celeuma envolve justamente esse período. Não há insurgência sobre as cobranças a partir de setembro/2018. Assinala, a parte devedora, que antes desse período, por se tratar de imóvel novo, deveria a incorporadora ser a responsável pela quitação das respectivas parcelas anteriores a setembro/2018. Invocam, os autores, o IRDR do TJDFT (Tema 6 – Acórdão n. 1069061) e o REsp 1345331/RS (Tema 886 do STJ), que amparariam sua tese a respeito da responsabilidade das taxas condominiais antes da entrega das chaves do imóvel negociado. Articulam que haveria enriquecimento sem causa da incorporadora, caso paguem as parcelas em destaque, em confronto com o art. 884 do Código Civil. Ainda, questionam a inserção de honorários advocatícios na cobrança das taxas condominiais e que teria havido má-fé na cobrança, por parte do condomínio credor, ao inserir taxas condominiais que seriam de responsabilidade da incorporadora. Além disso, há alegação de problemas psicológicos de um dos devedores, ao tempo da ação de cobrança, que teria culminado na sua revelia. Dentro do cenário exposto, evidencia-se que, de fato, os autores se insurgem com a sentença proferida na ação de cobrança n. 0704773-21.2018.8.07.0010, que precedeu o cumprimento de sentença, para condenar a parte devedora ao pagamento de taxas condominiais. Sucede que a referida sentença foi proferida em 15/2/2019, com respectivo trânsito em julgado em 19/3/2019 (ID 30472623 – autos de origem). Consequentemente, já superado o prazo decadencial de 2 (dois) anos, previsto no art. 975, caput, do CPC. Significa dizer, a parte autora perdeu o direito à ação rescisória, não mais sendo possível desconstituir a sentença condenatória. Acerca da decisão no cumprimento de sentença, contra a qual sequer a parte autora apontou argumentos para sua rescisão, sobreleva notar não se tratar decisão de mérito transitada em julgado. Logo, não pode ser objeto de ação rescisória, em conformidade com a exegese do art. 966 do CPC. Sobre o aludido pressuposto, de ser possível o ajuizamento de ação rescisória contra decisão de mérito, pertinente a lição do ilustre processualista Humberto Theodoro Júnior[1]: Além dos pressupostos comuns a qualquer ação, a rescisória, para ser admitida, pressupõe dois fatos básicos indispensáveis: a) uma decisão de mérito transitada em julgado e b) a invocação de algum dos motivos de rescindibilidade dos julgados taxativamente previstos no Código (NCPC, art. 966). I – Decisão de mérito transitada em julgado O novo Código aprimora o texto permissivo da ação rescisória contido no CPC/1973, dispondo que é suscetível de rescisão “a decisão de mérito” transitada em julgado. Quatro consequências podem-se extrair do dispositivo legal inovador: (a) o mérito não é solucionável apenas pela sentença, ou pelo acórdão que a substitui, em caso de recurso. Pode, também, ser enfrentado, pelo menos em parte, em decisão incidental (NCPC, art. 356, I), que não ponha termo ao processo (pense-se no indeferimento em parte da petição inicial pelo reconhecimento da prescrição de algumas das pretensões cumuladas pelo autor, e nos pedidos cumulados, quando apenas um ou alguns são contestados) (b) decidindo parte do litígio antes da sentença, a decisão interlocutória fará coisa julgada material (NCPC, art. 502)180 e se tornará suscetível de eventual ataque por ação rescisória o mesmo se passa com a decisão de liquidação da sentença, que o Código considera interlocutória (c) nos tribunais, o conceito amplo de decisão de mérito, abrange, além do acórdão,182 as decisões monocráticas do relator, já que este está autorizado, em 1030 muitos casos, a julgar o mérito do recurso ou do processo (art. 932).183 Observe--se, porém, que, perante os tribunais, os recursos se apresentam com mérito que, nem sempre, se confunde com o mérito da causa, de maneira que, mesmo dando ou negando provimento ao apelo, o acórdão ou a decisão monocrática podem não resolver a questão de mérito da causa. Por isso, a exigência legal para que uma decisão judicial possa ser impugnada por meio de ação rescisória é que, nesses casos, “a decisão monocrática ou colegiada, eivada de um dos vícios do art. 485 do CPC [NCPC, art. 966], tenha analisado o mérito da questão, e que seja ela transitada em julgado, isto é, que dessa decisão não caiba mais recurso algum” (d) o ataque à decisão de mérito tem de ser completo, de modo que, estando ela apoiada em dois fundamentos, não será viável a rescisória procedente apenas quanto a um deles. É que o julgado se manteria pelo fundamento não atacado. Ademais, vale repetir, não houve insurgência contra a decisão interlocutória que considerou intempestiva a mencionada impugnação ao cumprimento de sentença e, nessa medida, incabível o processamento da presente ação rescisória. Nesse sentido, o elucidativo julgado deste e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. REQUISITOS DO ART. 966 DO CPC AUSENTES. CARÊNCIA DE AÇÃO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 1. Para o processamento da ação rescisória deve haver decisão de mérito que, em tese, afronte disposição de norma jurídica ou haja erro de fato, ex vi do art. 966, V e VIII, do CPC. 2. No caso, a decisão interlocutória que se pretende rescindir não possui conteúdo meritório, uma vez que os valores devidos pelos autores foram definidos em sentença e acórdão. Logo, a rejeição da impugnação e a homologação dos cálculos da contadoria judicial não podem ser discutidos por meio de ação rescisória. 3. Petição inicial indeferida. Ação Rescisória extinta, sem resolução do mérito. Unânime. (Acórdão 1182806, 07212029320188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/7/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte no art. 321, parágrafo único, c/c os arts. 330, I, e 485, I, todos do CPC. Custas, se houver, pelos autores. Sem honorários, haja vista o não aperfeiçoamento da relação processual. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Volume III. 50a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1.030/1.031.